Tribunal: TJES
Processo: 5028634-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028634-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5028634-44.2023.8.08.0024

RECORREN
TES: MERCADOPAGO e OUTRAS

RECORRIDO: AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS

SENTENÇA: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO SOB O PRODUTO “ATIVAÇÃO DE CRÉDITO”. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTIFICADO CORRETAMENTE. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por
AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
EBAZAR.COM.BR. LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que possui conta sob o usuário “GUTOLEMOS1000” junto às requeridas, e que a utiliza para compra de mercadorias e venda de produtos particulares. Afirma que, em maio de 2023, passou a receber mensagens de cobranças referente a empréstimo no valor de R$ 302,03, realizado junto às rés, o qual desconhece e apesar das tentativas de solucionar a questão, buscando auxílio junto ao Procon, não obteve sucesso. Informa que, em razão do débito, teve sua conta bloqueada. Diante disso, pleiteia a abstenção de cobrança da transação questionada, a declaração de inexistência de débito e danos morais.

Em contestação apresentada conjuntamente (ID 8666219), as requeridas sustentam que não houve ilícito praticado, sendo regular a prestação dos seus serviços, e que o dano reclamado pela parte autora se deu em razão da culpa exclusiva da vítima que espontaneamente fragilizou seus dados a um terceiro”.

A sentença (ID 8666232) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a) DECLARAR a inexistência do débito objeto desta demanda. E CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 30823691, tornando-a definitiva .

b) CONDENAR MERCADOPAGO, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E EBAZAR.COM.BR. LTDA., solidariamente, a pagarem a AUGUSTO CESAR TEIXEIRA LEMOS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 8666235). sustentando que a sentença merece reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais, porquanto não há como se atribuir qualquer responsabilidade ao grupo MERCADOLIVRE pelos fatos narrados. Afirmaram que o dano reclamado se deu em razão da culpa exclusiva da vítima que espontaneamente fragilizou seus dados a um terceiro. Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório e ajustes na forma de atualização do dano moral.

Contrarrazões da parte autora ID 8666241.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia aos recorrentes o ônus de provar a regularidade da contratação questionada pelo autor, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique o bloqueio da conta digital do autor e as cobranças realizadas, conforme documentos apresentados junto à petição inicial.

Em que pesem os argumentos apresentados pelas recorrentes, de que a contratação é válida, anoto que, analisando o conjunto probatório colhido nos autos, tem-se que as recorrentes não fizeram juntar aos autos as telas sistêmicas relativas às contratações impugnadas, que poderiam, ao menos em tese, trazer início de comprovação sobre a contratação pelo autor, constando sua assinatura, ainda que de forma eletrônica.

Ao contrário, amparam-se apenas nas alegações de segurança do seu sistema na tentativa de imputar exclusivamente ao autor a responsabilidade por eventual fraude perpetrada por terceiro, mas não faz qualquer prova que dê suporte às suas alegações (art. 373, II, CPC).

Outrossim, mesmo tendo sido terceiro fraudador que obteve êxito na contratação do empréstimo, poderia haver responsabilização do réu no evento, a depender de qual conduta adotou antes de concedê-los, e desta análise poderia estar evidenciada falha em seus sistemas de segurança, que teria permitido a perpetração da fraude, afastando a aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, contudo, contrariamente ao afirmado no recurso, não juntou a ré qualquer prova de validação de identidade no momento da contratação do produto questionado.

Assim, não cumprindo a ré o ônus de provar a existência do negócio jurídico e da regularidade dos débitos, os pedidos constantes da exordial devem ser acolhidos.

De outro lado, do reconhecimento da inexigibilidade do débito decorre logicamente serem indevidos o bloqueio ao acesso à plataforma digital do Mercado Livre.

Diante disso, correta a r. sentença ao determinar o desbloqueio da conta do autor junto à plataforma, bem como a inexistência do débito.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ora, a petição inicial veio acompanhada de inúmeros e-mails, reclamação junto ao PROCON e outros, ratificando a tentativa do autor em obter informações sobre a cobrança questionada, todas sem sucesso, o que indica uma grave falha na prestação dos serviços da requerida e merece reprimenda, mormente, porque nem em sede judicial a requerido logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança.

Configurado o dano moral,reputo razoável a quantia fixada na sentença - R$ 3.000,00 (três mil reais) - proporcional ao fato que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação dos recorrentes quanto ao fator de correção monetária (ID 8666235 - pág. 11), tenho que lhes dar razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando as requeridas ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)